Tribunal: STF
Processo: RE 234742
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Constatada a omissão no enfrentamento de certa matéria, impõe-se o provimento dos declaratórios.



    CONFLITO DE INTERESSES – BALIZAS. Uma vez julgada a causa pelo Supremo, deve-se atentar para as balizas do conflito de interesses. Silente a contestação considerado, sob o ângulo da eventualidade, o instituto da compensação, não cabe observá-la.